Tribunal: TJPA
Processo: 0043867-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043867-32.2012.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO IBIZA

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO.

INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, FORTE NO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA VIII DO INSTRUMENTO DE AVENÇA. DANO MATERIAL PROCEDENTE EM PARTE. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EM FAVOR DE ENTE DESPERSONALIZADO, DESPROVIDO DE HONRA OBJETIVA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO DA PARTE RÉ/APELADA EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE APELANTE, EM VIRTUDE DO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 04
/07/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 11
de julho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

THYSSENKRUPP ELEVADORES
S/A

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº
0043867-32.2012.8.14.0301
, ajuizada por
CONDOMINIO DO EDIFICIO IBIZA
.

A parte ora apelada ajuizou ação em epígrafe (Id. 857425)
, noticiando ter celebrado contrato de prestação de serviços de conservação e assistência técnica de dois elevadores com a parte ora apelada, no valor mensal de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e que, no entanto, não obteve a contraprestação desta por meses, motivo pelo qual pretendeu a prestação jurisdicional declarando a rescisão do contrato e condenando a parte ré à indenização por danos materiais no valor de R$ 29.510,00 (vinte e nove mil, quinhentos e dez reais) correspondente à soma de 12 meses de valores pagos, bem como ao pagamento de multa contratual no valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) correspondente a 03 prestações contratuais e, finalmente, à compensação por danos morais no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 857435)
, julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não teria havido descumprimento contratual algum pela parte ré, tampouco vício na prestação dos serviços.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 857439)
, em cujas razões sustenta que a sentença contraria as provas contidas nos autos, pois concluiu diversamente do laudo pericial acostado com a inicial, o qual demonstra que a parte ora apelada não vinha realizando as manutenções preventivas e corretivas a contento dos seus elevadores, motivo pelo qual
tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada, culminando com a procedência dos pedidos iniciais.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 857440)
, esgrimando que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, não havendo qualquer irregularidade na prestação dos serviços. Pondera que o laudo pericial juntado aos autos, embora emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, foi produzido unilateralmente, não estando presente no momento da realização da perícia. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção da sentença.

Recebi o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1235522).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 857439-págs. 09/11). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento do contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores pela parte ora apelada, de maneira que
a sua elucidação deve resultar da análise sistemática dos elementos de prova catalogados nos autos, à luz das normas de regência acerca da matéria em dialética e das disposições contratuais entabuladas entre os ora contendores.

Pois bem, mister consignar primeiramente que embora, com efeito, o laudo pericial de Id. 857427-págs. 06/16 tenha sido produzido unilateralmente pela parte ora apelante, tal fato, por si só, não tem o condão de torná-lo imprestável à elucidação dos fatos em testilha, pois além de ter sido confeccionado por instituição oficial de perícias científicas, qual seja, o Centro de Perícias “Renato Chaves”, foi submetido ao crivo do contraditório na origem.

Dito isso, vislumbro que a conclusão obtida pelo
expert
corrobora com a tese desenvolvida pela parte autora/apelante, segundo a qual não apenas a parte ré/apelada não promovia a manutenção regular dos elevadores, como os problemas apresentados decorriam de vício de manutenção, a teor do documento de Id. 857427-pág. 07:

4- QUESITOS:

(...)

03) Se positivo, do que foi proveniente, se por mau uso do consumidor, desgaste natural ou vício ou defeito de fabricação?

R.:
Os danos e avarias encontradas são provenientes, decididamente, de vícios de manutenção (não de fabricação)
, a partir de condições de uso e desgaste advindas das operações diárias com estes equipamentos.

04) Se possível informar se o objeto sofreu manutenção recente? Caso positivo descrever?

R.:
Os elevadores periciados não possuem aspecto de terem sofrido manutenção recente
.

(...)

5 – CONCLUSÃO: Diante do exposto, conclui o perito no que foi observado, vistoriado e analisado, que
os objetos periciados (elevadores social e de serviço) apresentavam estado de utilização e operação prejudicadas,
em face da existência de vícios de manutenção
, tanto mecânicos quanto elétricos, necessitando de intervenção corretiva especializada
. Recomendo ainda, por parte da empresa contratada, que a mesma (
sic
) faça uma instrução operacional básica aos condôminos, a qual de proporcionar uma conscientização maior sobre a forma correta de usar e de auxiliar na conservação do referido elevador. Era o que havia a relatar, segue o presente laudo devidamente assinado pelo perito designado, em 11 (onze) páginas devidamente identificadas, contendo 16 (dezesseis) ilustrações digitais correspondentes à perícia realizada.

A propósito, conquanto as ordens de serviços de Id. 857426-pág. 14/23, Id. 857427-pág. 01/03, Id. 857431-págs. 29/31 e Id. 857432-pág. 01/23, aliadas aos depoimentos das testemunhas em juízo, sugiram a frequência regular das manutenções dos elevadores, não possuem elas a capacidade de evidenciar a eficiência dos serviços prestados, deixando de infirmar, portanto, a conclusão pericial acerca dos vícios de manutenção.

De posse dessas informações, vislumbro o vício nos serviços prestados pela parte ora apelada, a caracterizar o descumprimento das cláusulas II e V do contrato de Id. 857426-págs. 06/07, que embora vigente pelo período de 01/09/2007 a 31/08/2008, se prorrogou tacitamente no tempo, pela continuidade da relação de fato entre os contraentes, o que não foi questionado nos autos.

Destarte, eis o teor das disposições contratuais ao norte mencionadas:

CLÁUSULA II - DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a conservação e assistência técnica de 02 equipamentos conforme abaixo descritos (...).

CLÁUSULA V- DAS OBRIGAÇÕES DA AS SIST. TÉCNICA THYSSEHKRUPP

1) Realizar a manutenção preventiva mensal conforme abaixo no[s} equipamentos da cláusula II e horário de atendimento estabelecido na cláusula IV.

A - ELEVADOR: Efetuar a limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação do(s) equipamento(s) e o teste do instrumental elétrico e eletrônico, para segurança do uso normal das peças vitais, tais como! Máquina de tração, coroa sem fim, polia de tração e desvio, freio, motor de tração, regulador de velocidade, chaves e fusíveis (exceto do quadro de força) na casa de maquinas, quadro de comando, fusíveis e conexões, relés e chaves, fita seletora, aparelho seletor, iluminação da cabina, botoeiras e sinalização de cabina, seguranças, corrediças da cabina e contrapeso, aparelho de segurança, chave de indução, placas ou emissores, receptores, cabina (placa, acrílicos e piso), guias e braquetes, contrapeso, limites hidráulicos e eletromecânicos, portas carrinhos, botoeiras de pavimentos e sinalizações, nivelamentos, pavimentos, para-choques, polia do regulador de velocidade, bomba hidráulicas válvula, vedações do sistema hidráulico, mangueiras e tubulações.

Configurado, pois, o inadimplemento contratual, devem incidir o quanto disposto na cláusula VIII do instrumento contratual (Id. 857426-pág. 08) e no art. 475 do Código Civil, que assim rezam, respectivamente:

CLÁUSULA VIII – DAS RESPONSABILIDADES

1)
No caso de infração a qualquer cláusula sujeitar-se-á a parte infratora ao pagamento de uma multa equivalente a 3 mensalidades do preço, segundo o valor vigente na data do evento, sem prejuízo de a parte lesada dar por rescindido o contrato.

Art. 475
. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Outrossim, tendo a parte ora apelante optado na espécie em não exigir o cumprimento da obrigação contraída pela parte ora apelada, porém, a resolução do contrato, esta é medida que se impõe, com a incidência da penalidade ao norte e dos pedidos indenizatórios deduzidos na inicial, os quais passo doravante a avaliar.

Pois bem,
em relação ao dano material
, entendo fazer ela jus apenas à restituição do quanto comprovadamente adimplido pelos serviços prestados de forma ineficiente até a realização da perícia em 16/04/2012 (Id. 857427-pág. 06), isto é, referente aos meses de abril/2011 (Id. 857428-pág. 08), junho/2011 (Id. Id. 857428-pág. 09), julho/2011 (Id. 857428-pág. 10), agosto/2011 (Id. 857428-pág. 11), setembro/2011 (Id. 857428-pág. 12), janeiro/2012 (Id. 857427-pág. 21), fevereiro/2012 (Id. 857428-pág. 01), março/2012 (Id. 857428-pág. 02) e abril/2012 (Id. 857428-pág. 03).

No que concerne ao dano moral pleiteado
, melhor sorte não socorre a parte apelante, pois enquanto
ente despersonalizado, não possui honra subjetiva, isto é, a concepção da sua imagem perante si própria, atributo inerente aos direitos da personalidade, mas tão somente honra objetiva que, em contrapartida, é a concepção de terceiros a seu respeito, ou seja, a sua reputação, do que decorre que ao contrário das pessoas físicas, é desprovida de sentimentos e emoções, não podendo amargar sofrimento psíquico, portanto.

Nesse sentido é a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade jurídica do pedido de reparação de danos morais formulado por condomínio, antes a publicação de conteúdo potencialmente lesivo em redes sociais por moradores temporários. 2.
No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a "affectio societatis", tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. 3. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva
. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). VICIO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO. ALEGADOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELO ENTE DESPERSONALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. 1. Os danos morais estão intrinsecamente ligados aos direitos da personalidade, mas neles não se esgotam, dizendo, pois, especialmente, com a esfera existencial do ser humano, com a sua dignidade. 2.
A doutrina dominante reconhece que os condomínios edilícios não possuem personalidade jurídica, sendo, pois, entes despersonalizados; também chamados de entes formais, com a massa falida e o espólio. 3. Não havendo falar em personalidade jurídica, menos ainda se poderá dizer do maltrato a direitos voltados à personalidade e, especialmente, àqueles ligados à honra objetiva
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.521.404/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017)

Destarte, da análise dos autos não restou demonstrado na origem o abalo da reputação da parte autora, porquanto limitou-se a demonstrar a falta de eficiência dos serviços prestados pela parte apelada, fato que, ao revés do que desenvolvido em toda sua linha argumentativa, não configura dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, pois, frise-se, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo à sua imagem perante terceiros.

À vista do exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada, no sentido de:

1. Julgar
procedente
o pedido de declaração de rescisão contratual;

2. Julgar
procedente
o pedido de condenação ao pagamento da respectiva multa contratual, no valor correspondente às últimas 03 mensalidades pagas antes da perícia;

3. Julgar
parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos materiais, que deverão corresponder à restituição do quanto adimplido nos meses de
abril/2011 (Id. 857428-pág. 08), junho/2011 (Id. Id. 857428-pág. 09), julho/2011 (Id. 857428-pág. 10), agosto/2011 (Id. 857428-pág. 11), setembro/2011 (Id. 857428-pág. 12), janeiro/2012 (Id. 857427-pág. 21), fevereiro/2012 (Id. 857428-pág. 01), março/2012 (Id. 857428-pág. 02) e abril/2012 (Id. 857428-pág. 03);

4. Aplicar, considerando a relação contratual havida entre os contendores,
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC
[1]
), e
correção monetária
pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Enunciado da Súmula nº 43 do STJ
[2]
), o qual considero contatado na data da realização da perícia, isto é, 16/04/2012;

5. Julgar
improcedente
o pedido de compensação por dano moral;

6. Inverter os
ônus sucumbenciais
fixados na origem em desfavor da parte ré/apelada, considerando que decaiu em parte mínima dos pedidos
(parágrafo único do art. 86 do CPC/2015
[3]
)
;

7. Majorar para R$10.000,00 (dez mil reais) os honorários advocatícios fixados na origem, pelo trabalho adicional do patrono da parte autora/apelante nesta instância,
conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[4]
;

8.
Advertir
as partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA,
13
de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 405
. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

[2]

Súmula nº 43 do STJ
: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

[3]

Art. 86
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único
.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

[4]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 12/07/2022